Tribunal: STJ
Processo: 0005658-08.2024.8.13.0525
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3136481 - MG(2025/0501826-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ADRIANO ADEVAIL FERNANDES
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
MÁRCIO T. BRETAS - DEFENSOR PÚBLICO - MG000184
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA.
HABITUALIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO MONOCRÁTICA.
1. A decisão agravada manteve-se fiel à jurisprudência predominante desta
Corte, que afasta o princípio da insignificância quando demonstrada a
contumácia delitiva do agente pela prática reiterada de crimes contra o
patrimônio.
2. Os precedentes invocados, que admitem a bagatela em hipóteses
excepcionais envolvendo reincidentes, não afastam o óbice da
, pois convivem com orientação majoritária e consolidada
Súmula 83/STJ
no sentido inverso, sendo insuficientes para evidenciar divergência
contemporânea, estável e dominante.
3. A multirreincidência – quatro condenações anteriores por delitos
patrimoniais – eleva o grau de reprovabilidade da conduta a patamar
incompatível com o requisito da reduzida censurabilidade exigido para o
reconhecimento da atipicidade material.
4. O pedido subsidiário de fixação do regime aberto com base na tese da
menor significância não foi objeto do recurso especial inadmitido, razão pela
qual se encontra fora do âmbito devolutivo do presente agravo.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão, Nilsoni de
Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56925124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/05/2026 16:05:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: d67528ed-77e2-4565-8ab6-8e6aa7cb48e2

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56925124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/05/2026 16:05:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: d67528ed-77e2-4565-8ab6-8e6aa7cb48e2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3136481 - MG(2025/0501826-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ADRIANO ADEVAIL FERNANDES
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
MÁRCIO T. BRETAS - DEFENSOR PÚBLICO - MG000184
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA.
HABITUALIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO MONOCRÁTICA.
1. A decisão agravada manteve-se fiel à jurisprudência predominante desta
Corte, que afasta o princípio da insignificância quando demonstrada a
contumácia delitiva do agente pela prática reiterada de crimes contra o
patrimônio.
2. Os precedentes invocados, que admitem a bagatela em hipóteses
excepcionais envolvendo reincidentes, não afastam o óbice da
, pois convivem com orientação majoritária e consolidada
Súmula 83/STJ
no sentido inverso, sendo insuficientes para evidenciar divergência
contemporânea, estável e dominante.
3. A multirreincidência – quatro condenações anteriores por delitos
patrimoniais – eleva o grau de reprovabilidade da conduta a patamar
incompatível com o requisito da reduzida censurabilidade exigido para o
reconhecimento da atipicidade material.
4. O pedido subsidiário de fixação do regime aberto com base na tese da
menor significância não foi objeto do recurso especial inadmitido, razão pela
qual se encontra fora do âmbito devolutivo do presente agravo.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ADRIANO ADEVAIL
FERNANDES contra a decisão monocrática, de minha lavra, assim ementada (fls.
):
425/428
Documento eletrônico VDA56925123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/05/2026 16:05:18
Código de Controle do Documento: 867118a8-fd03-4565-9f3d-14a87b5de1c2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
MULTIRREINCIDÊNCIA.
HABITUALIDADE
DELITIVA.
INAPLICABILIDADE.
.
SÚMULA 83/STJ
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
O agravante sustenta, em síntese:
inaplicabilidade do óbice da
(i)
, porquanto a matéria não estaria pacificada nesta Corte, existindo
Súmula 83/STJ
precedentes posteriores à decisão agravada que admitem a incidência do princípio da
insignificância mesmo diante de reincidência, desde que preenchidos os vetores
objetivos do princípio da bagatela;
a análise da insignificância deve recair sobre o
(ii)
fato concreto e não sobre os atributos pessoais do agente, sob pena de adoção de um
inadmissível direito penal do autor;
no caso, a
– uma rebitadeira, uma
(iii)
res furtiva
torquesa e um jogo de chaves – foi avaliada em R$ 60,00, equivalente a 4,85% do
salário mínimo vigente à época, circunstâncias objetivas que, em conjunto, evidenciam
a atipicidade material da conduta; e
subsidiariamente, ainda que não reconhecida a
(iv)
atipicidade, impõe-se a fixação do regime aberto diante da menor significância da
conduta e do princípio da proporcionalidade, na linha do entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal no HC n. 123.108/MG.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada para que seja
reconhecida a atipicidade material da conduta, com a consequente absolvição do
agravante, nos termos do
III, do Código de Processo Penal; ou,
art. 386,
subsidiariamente, a fixação do regime aberto; e, mantida a decisão, o julgamento do
agravo pelo Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Alega o agravante que a jurisprudência desta Corte não seria uniforme
sobre o tema, existindo precedentes que admitem a incidência do princípio da
insignificância mesmo diante de reincidência; que a análise da atipicidade deve recair
sobre o fato concreto e não sobre a pessoa do agente; e que, subsidiariamente, deve
ser fixado o regime aberto, com base na tese da menor significância.
As razões apresentadas não afastam o óbice da
. A
Súmula 83/STJ
não pressupõe unanimidade, mas consonância da decisão recorrida
Súmula 83/STJ
com a orientação prevalecente desta Corte – a qual é assente no sentido de que a
multirreincidência na prática de crimes patrimoniais evidencia contumácia delitiva
incompatível com o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta,
Documento eletrônico VDA56925123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/05/2026 16:05:18
Código de Controle do Documento: 867118a8-fd03-4565-9f3d-14a87b5de1c2

inviabilizando o reconhecimento da atipicidade material (AgRg no HC n. 909.207/MG,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
AgRg no HC n.
15/8/2024;
Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe
e AgRg no HC n.
830.449/RJ,
10/4/2024;
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
878.737/SC,
14/2/2024)
Os precedentes invocados não configuram divergência atual, estável e
dominante apta a afastar o enunciado sumular, tratando-se de julgados que, em
situações excepcionais e distintas da ora examinada, admitiram a bagatela a despeito
da reincidência. No caso, o agravante ostenta quatro condenações anteriores por
delitos contra o patrimônio, o que aparta a hipótese das excepcionalidades
contempladas nesses precedentes.
O pedido subsidiário de regime aberto não integrou o objeto do recurso
especial inadmitido, estando fora do âmbito devolutivo do presente agravo.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56925123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/05/2026 16:05:18
Código de Controle do Documento: 867118a8-fd03-4565-9f3d-14a87b5de1c2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0501826-9
AREsp 3.136.481 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00056580820248130525 10000245311121004 56580820248130525
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADRIANO ADEVAIL FERNANDES
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
MÁRCIO T. BRETAS - DEFENSOR PÚBLICO - MG000184
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ADRIANO ADEVAIL FERNANDES
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
MÁRCIO T. BRETAS - DEFENSOR PÚBLICO - MG000184
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas
(Desembargadora Convocada do TJDFT) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.

C54260584551544305<311@
2025/0501826-9 - AREsp 3136481 Petição : 2026/0045725-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56900158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/05/2026 22:33:49
Código de Controle do Documento: D049C773-D123-4B4A-8CC1-3BFACD25B5F1